Tribunal: TJSP
Processo: 1042342-65.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Contrato bancário - ação declaratória de nulidade cc. repetição de indébito – financiamento de veículo - admitida a cobrança das tarifas de avaliação e registro, devidamente comprovada a prestação dos serviços – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – indevida a cobrança de seguro prestamista – venda casada configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – sentença reformada em parte – recurso

Ementa:
*Contrato bancário - ação declaratória de nulidade cc. repetição de indébito – financiamento de veículo - admitida a cobrança das tarifas de avaliação e registro, devidamente comprovada a prestação dos serviços – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – indevida a cobrança de seguro prestamista – venda casada configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – sentença reformada em parte – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153994
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042342-65.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
MARAISA DOS SANTOS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042342-65.2017.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 36.070
APEL.No: 1042342-65.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.

:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
APDO. : MARAISA DOS SANTOS LIMA
*Contrato bancário - ação declaratória de nulidade cc. repetição de
indébito financiamento de veículo - admitida a cobrança das
tarifas de avaliação e registro, devidamente comprovada a
prestação dos serviços
REsp 1.578.553/SP (Tema 958)

indevida a cobrança de seguro prestamista
venda casada
configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972)
sentença
reformada em parte recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação declaratória de nulidade
cc. repetição de indébito movida por MARAISA DOS SANTOS LIMA
em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, alegando, em síntese, que celebrou com a ré a
cédula de crédito bancário com garantia de alienação
fiduciária que pretende revisar (fls. 38/39), pois houve
cobrança de juros superiores à taxa contratada e de forma
capitalizada, mas sem previsão contratual ou que lhe fosse
informado que isso eleva o valor da parcela. Insurge-se
contra a abusiva cobrança das tarifas de avaliação
(R$395,00), “registro de contrato/ Cap. Parc. Premiável”
(R$264,52), cadastro (R$659,00) e seguro (R$650,00), que
elevaram o valor financiado de R$16.000,00 para R$18.555,96.
Destarte, com fulcro no CDC, requer a inversão do ônus da
prova, ao final declarando nulas as cláusulas contratuais
impugnadas,
declarando
o
valor
do
financiamento
de
R$16.000,00, considerando a exclusão das cobranças indevidas.
2. Citada, a ré ofertou contestação e juntou
documentos (fls. 67/95), vindo réplica a fls. 99/112.
3. Em julgamento antecipado parcial de mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042342-65.2017.8.26.0114 -Voto no
3
a decisão de fls.113/118 apreciou os pedidos relativos aos
juros, capitalização e tarifa de cadastro, julgando-os
procedentes em parte, para determinar o recálculo do
financiamento considerando as taxas de juros pactuadas, bem
como a devolução em dobro dos valores pagos a maior em
decorrência da taxa de juros superior ao contratado,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da citação,
com correção monetária de cada desembolso. Contra esta
decisão a autora interpôs agravo de instrumento a que foi
dado parcial provimento, apenas para lhe conceder os
benefícios da justiça gratuita.
4.
Os
pedidos
restantes
foram
julgados
parcialmente procedentes pela r. sentença de fls.207/210,
para “declarar indevidas as quantias cobradas a título de
registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e seguro
prestamista
cujos
valores
deverão
ser
restituídos
e
corrigidos monetariamente desde a data de cada pagamento e
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, esses contados
desde a data da citação”. Fixou sucumbência recíproca de
custas e despesas processuais, com honorários devidos pela ré
ao patrono da autora em 15% da condenação e em R$2.000,00 os
devidos pela autora em favor dos advogados da ré.
5. Recorre a requerida (fls.212/225), alegando
que as tarifas cobradas cumprem os parâmetros de fixados pelo
STJ para considera-las válidas, anotando que a consumidora
não foi obrigada a contratar o seguro e os serviços de
avaliação e registro de contrato foram prestados, como
demonstram os documentos dos autos.
6. O recurso foi preparado, processado e
respondido com preliminar de preclusão do direito de juntar
documentos na fase recursal (fls.236/252). Os autos subiram
em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042342-65.2017.8.26.0114 -Voto no
4
É o relatório.
7.
Inicialmente,
afasta-se
a
preliminar
aventada em contrarrazões, pois os documentos juntados pela
ré em sede de apelação já foram juntados na fase de
instrução, antes da sentença, do que a autora tomou ciência,
tanto que se manifestou a fls. 198/204.
8. Superada a preliminar, o recurso deve ser
parcialmente provido. Analisando-se a cópia do instrumento
contratual celebrado em 31.01.2017, encartada a fls. 161/162,
nota-se que houve a cobrança de R$395,00 a título de tarifa
de avaliação do bem, de R$120,03 pelo registro do contrato,
além de contratação do “seguro Auto RCF” por R$650,00.
9. As tarifas de avaliação do bem e de registro
de contrato, no caso, não podem mesmo ser consideradas
ilegais, à luz da recente jurisprudência do C. STJ,
notadamente porque a prestação dos serviços veio demonstrada
pelo laudo de vistoria de fls. 165, devidamente assinado pelo
vistoriador e pela consumidora, e a efetivação do registro do
contrato consta do certificado de registro e licenciamento de
veículo de fls. 176, no campo “observações”.
10. Consigna-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS -
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042342-65.2017.8.26.0114 -Voto no
5
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(STJ-2a
Seção,
REsp
1.578.553/SP, j. 28.11.18, DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO).
11. Quanto ao seguro, porém, a cobrança é de
fato ilegal e deve ser afastada, consoante o entendimento
consolidado no STJ, em incidente de recurso repetitivo no
REsp 1.639.320/SP, figurando como relator o MIN. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042342-65.2017.8.26.0114 -Voto no
6
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato
não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao
caso concreto, mantendo-se a procedência da ação
de reintegração de posse do bem arrendado.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
12. Assim, considerando que a ré embutiu o
seguro (R$650,00, item 5.5 - fls. 161) no contrato, resta
evidente que houve imposição da aquisição à autora, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042342-65.2017.8.26.0114 -Voto no
7
venda casada, o que não pode ser admitido conforme o
entendimento acima transcrito.
13. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar em parte o decisório, mantida
ainda a parcial procedência da demanda, apenas para declarar
lícita a cobrança das tarifas de avaliação e registro de
contrato, que não comportam devolução. Mesmo com esse
resultado, a sucumbência permanece recíproca, pelo que fica
inalterada a distribuição dos respectivos ônus, sem majoração
dos honorários para esta fase recursal, tendo em vista o
parcial provimento do recurso.
14.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js